Tribunal: TJES
Processo: 0001261-81.2009.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001261-81.2009.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCELO MOREIRA DE SOUZA e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001261-81.2009.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO MOREIRA DE SOUZA, NATAN MADSON NASCIMENTO SALLA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MARCELO MOREIRA DE SOUZA
Advogados do(a) APELANTE: CLOVIS PEREIRA DE ARAUJO - ES5039-A, CLOVIS PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR - ES34829-A
Advogados do(a) APELANTE: GLAUCO BARBOSA DOS REIS - ES13058, RENATO MEDEIROS RICAS - ES14844, JOAO GUILHERME DE MARTIM VETTORAZZI - ES22401
Advogados do(a) APELADO: CLOVIS PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR - ES34829-A, CLOVIS PEREIRA DE ARAUJO - ES5039-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – RECURSO MINISTERIAL – EXASPERAÇÃO DA PENA – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diante da gravidade concreta dos fatos, devem as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa serem reconhecidas em fração menor à aplicada pelo magistrado de primeira instância. 2. No que tange à tentativa, considerando ter o réu percorrido todo o
iter criminis
, deve ser aplicada a fração de redução de 1/3. Recurso Parcialmente provido.

4 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001261-81.2009.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO MOREIRA DE SOUZA, NATAN MADSON NASCIMENTO SALLA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MARCELO MOREIRA DE SOUZA
Advogados do(a) APELANTE: CLOVIS PEREIRA DE ARAUJO - ES5039-A, CLOVIS PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR - ES34829-A
Advogados do(a) APELANTE: GLAUCO BARBOSA DOS REIS - ES13058, RENATO MEDEIROS RICAS - ES14844, JOAO GUILHERME DE MARTIM VETTORAZZI - ES22401
Advogados do(a) APELADO: CLOVIS PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR - ES34829-A, CLOVIS PEREIRA DE ARAUJO - ES5039-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente relaciona a denúncia que:

[...]

Consta do Inquérito Policial anexo que, dia 23 de setembro de 2008, por volta das 19:30 horas, na rua São Gabriel da Palha, próximo a "Padaria Verona", o denunciado MARCELO, acompanhado de NATAN, a mando de WILLIAN, e utilizando-se de uma arma de fogo, efetuou disparos contra LEDSON MOREIRA DE OLIVEIRA, vulgo "Batata", o qual não foi atingido, porém Os disparos acertaram sua esposa, FRANCIELI DUARTE JANUARIO DE OLIVEIRA, que estava grávida de seis meses.

Francieli foi atingida na barriga, tendo sido socorrida por urn vizinho, e levada para o Hospital Antonio Bezerra de Farias, onde foi feito urn parto cesariana, porém a criança também foi atingida pelo disparo e näo resistiu as Iesöes, vindo a óbito, conforme Laudo de Exame de Lesões Corporais e Laudo de ExaMe Cadavérico, fls. 132/133.

As vitimas estavam chegando em casa, em uma moto, quando foram surpreendidos por MARCELO, que Os aguardava em frente a residência e já se aproximou efetuando Os disparos, fugindo em seguida em companhia de NATAN, o qual o esperava próximo ao local.

O crime foi cometido a mando de WILLIAN, que também teria fornecido a arma utilizada por MARCELO, sendo a motivação do delito o fato de a vítima LEDSON ser irmão de LAZARO MOREIRA DE OLIVEIRA e JULIANO MOREIRA DE OLIVEIRA, os quais fazem parte de um grupo comandado pelo criminoso Willian da Silva Dias, vulgo "WILLIAN DA CYCLONE", rival 40 grupo comandado pelo denunciado WILLIAN.

A rixa entre WILLIAN e os irmãos LAZARO e JULIANO tornou-se mais séria após LAZARO ter participado do homicídio de RAFAEL ARRUDA DA SILVA, em 07.09.2008 (proc. 035.08.016470- 6), sendo que no mesmo dia o denunciado WILLIAN, juntamente com o denunciado MARCELO, tentou contra a vida de JULIANO (proc._035.08.016475-5), em vingança ao homicídio de RAFAEL, vez que este fazia parte do grupo do denunciado.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o réu MARCELO MOREIRA DE SOUZA, condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II do CP, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

O Ministério Público requer a exasperação da pena-base, sustentando que a pena aplicada é insuficiente, diante de todas as circunstâncias consideradas desfavoráveis ao apelado.

Não vejo motivos para acolher o pleito ministerial, uma vez que a pena-base foi fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão, diante da valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, de forma devidamente fundamentada.

Assim, mantenho a pena-base em 18 (anos) anos de reclusão.

Dando continuidade, o magistrado de primeira instância reconheceu as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, reduzindo a pena para 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Tal como pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, entendo que o magistrado de primeira instância, não agiu de modo adequado ao reduzir em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses, a título de atenuantes, em especial, face à gravidade concreta dos fatos apurados.

Desse modo, considerando a gravidade e peculiaridade dos fatos em apuração, em especial, pelo fato de que mesmo contando com menos de 21 anos, o réu não se intimidou na prática de atos tão severos, entendo que a título das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa, deve a pena ser fixada, na segunda fase, em
16 (dezesseis) anos de reclusão.

Incidiu, ainda, a causa de diminuição da tentativa, tendo o magistrado procedido à sua aplicação na fração de 2/3.

O Ministério Público Estadual, irresignado, busca a aplicação da tentativa, em sua fração mínima, isto é, 1/3.

Entendo merecer acolhimento o pleito ministerial, eis que quando da análise da tentativa, deve-se apreciar, sobretudo, o
iter criminis
percorrido pelo réu.

No caso dos autos, considerando que o réu percorreu todo o
iter criminis
, não tendo o crime se consumado, unicamente, por circunstâncias alheias à sua vontade.

Desse modo, entendo que melhor se aplica ao caso a fração de 1/3, restando imposta ao apelante uma reprimenda de
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a qual torno definitiva.

Diante do
quantum
de pena aplicado, fixo o regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a” do Código Penal.

Ante tudo o que foi exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso ministerial.

É como voto.

4 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.